Tribunal: STJ
Processo: 1004370-13.2022.8.26.0526
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957542 - SP(2025/0208201-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
AGRAVADO
: EDSON RODRIGO FERREIRA SOARES
ADVOGADOS
: IVAN MARCEL GABETTA DOS SANTOS - SP363573
VIVIANE DE CASTRO OLIVEIRA - SP439959
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRIVAÇÃO DO USO DO
BEM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O atraso na entrega de imóvel adquirido caracteriza inadimplemento contratual e
gera, em favor do comprador, o dever de indenizar pela injusta privação do uso do
bem, na forma de lucros cessantes, nos termos da orientação firmada no Tema
Repetitivo 996/STJ.
2. Ainda que o imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida não
possa ser destinado à locação, a indenização é devida diante da frustração da legítima
expectativa de fruição para moradia própria, com consequente dispensa do pagamento
de aluguel ou obtenção de vantagem econômica equivalente.
3. O dano material decorrente do atraso na entrega de imóvel residencial pode ser
classificado como dano emergente ou lucros cessantes, sendo ambos duas faces da
mesma moeda. O dano, seja em qual dessas rubricas for classificado, será o mesmo: a
privação da fruição do imóvel.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a37cf164-5230-4761-8774-d97a9e54ca00

Documento eletrônico VDA55092792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a37cf164-5230-4761-8774-d97a9e54ca00

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957542 - SP(2025/0208201-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
AGRAVADO
: EDSON RODRIGO FERREIRA SOARES
ADVOGADOS
: IVAN MARCEL GABETTA DOS SANTOS - SP363573
VIVIANE DE CASTRO OLIVEIRA - SP439959
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRIVAÇÃO DO USO DO
BEM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O atraso na entrega de imóvel adquirido caracteriza inadimplemento contratual e
gera, em favor do comprador, o dever de indenizar pela injusta privação do uso do
bem, na forma de lucros cessantes, nos termos da orientação firmada no Tema
Repetitivo 996/STJ.
2. Ainda que o imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida não
possa ser destinado à locação, a indenização é devida diante da frustração da legítima
expectativa de fruição para moradia própria, com consequente dispensa do pagamento
de aluguel ou obtenção de vantagem econômica equivalente.
3. O dano material decorrente do atraso na entrega de imóvel residencial pode ser
classificado como dano emergente ou lucros cessantes, sendo ambos duas faces da
mesma moeda. O dano, seja em qual dessas rubricas for classificado, será o mesmo: a
privação da fruição do imóvel.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão de fls. 529-532,
por meio da qual conheci do agravo para negar provimento a recurso especial
interposto por ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. contra acórdão
assim ementado:
Apelação Cível – Legitimidade – Ré Enplan Engenharia e Construtora que detêm
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda – Atuação da ré no
empreendimento na qualidade de construtora que restou incontroversa –
Circunstâncias da parceria havida entre as empresas rés que são oponíveis
somente entre estas – Questões que não podem ser invocadas em desfavor do
adquirente autor – Cadeia de fornecedores caracterizada – Aplicabilidade da
Teoria da Aparência – Preliminar afastada.
Documento eletrônico VDA54729302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:16
Código de Controle do Documento: c6ee82c0-e651-4609-b630-9364874e4784

Indenização – Atraso na entrega de imóvel que restou incontroverso –
Adimplemento imperfeito das rés configurado – Lucros cessantes –
Inadimplemento da obrigação assumida pelas rés que impediu que o
compromissário comprador deixasse de pagar aluguel ou que obtivesse renda com
a colocação do imóvel em locação – Aplicabilidade da
–
Súmula 162/TJSP
Rejeição da pretensão do autor que implicaria o enriquecimento ilícito das rés.
Restituição de valores – Valores desembolsados pelo autor a título de taxa de
evolução de obra – Rés que são parte legítima para responder pela restituição das
verbas relativas a juros de obra pagas à instituição financeira Juros que se
originaram do atraso na entrega – Responsabilidade pelo pagamento dos juros
que pode ser transferida às rés – Pacto firmado entre autor e instituição financeira
que deriva do negócio jurídico pactuado com a vendedora – Atraso no
cumprimento da obrigação de entrega que justifica a condenação das rés a restituir
os valores incidentes sobre o financiamento – Ressarcimento de valores devido –
Recurso da ré improvido.
Apelação Cível – Indenização – Dano moral – Descabimento – Atraso na entrega
de imóvel – Ocorrência de mero constrangimento incapaz de configurar violação a
direitos da personalidade – Atraso inferior a dois anos – Precedentes – Abalo
moral do autor que não restou evidenciado – Indenização indevida – Recurso do
autor improvido.
Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual
arbitrado em desfavor das rés – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Nas razões de agravo interno, a parte agravante reitera as alegações de
recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido incorreu em violação aos arts. 2o e
7o da
pois não seria cabível a sua condenação ao pagamento de
Lei 11.997/09,
indenização a título de lucros cessantes, na medida em que o imóvel cuja entrega se
deu em atraso não pode ser objeto de locação, já que integra o programa Minha Casa
Minha Vida.
Impugnação não apresentada (cf. certidão de fls. 536-545).
É o relatório.
VOTO
Observo que as razões de agravo interno não são capazes de infirmar as
conclusões da decisão agravada.
Cumpre destacar, de início, que o Tribunal de origem, partindo da premissa
de que o atraso na entrega do imóvel foi incontroverso, entendeu pelo cabimento da
indenização a título de lucros cessantes.
Como fundamentos, o Tribunal destacou que o inadimplemento contratual
frustrou a legítima expectativa do comprador de exercer a posse do imóvel, impedindo-
o de utilizá-lo para moradia própria, o que configura prejuízo concreto. Ressaltou,
ainda, que a negativa de indenização implicaria enriquecimento ilícito por parte das rés,
o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
A propósito:

De fato, caracterizado o descumprimento de obrigação contratual por parte das
fornecedoras rés, tem-se que inegável o prejuízo causado ao comprador autor, na
Documento eletrônico VDA54729302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:16
Código de Controle do Documento: c6ee82c0-e651-4609-b630-9364874e4784

forma de lucros cessantes, porquanto frustrada sua expectativa de exercer a posse
sobre sua unidade.
Não se pode ignorar que o atraso na conclusão e entrega da obra impediu que o
compromissário comprador deixasse de pagar aluguel ou que obtivesse renda com
a colocação do imóvel em locação, não havendo que se falar em dano hipotético,
presumido ou imaginário. (...)
Cumpre anotar que a rejeição da pretensão do autor em receber indenização pelo
não cumprimento do prazo de entrega do imóvel adquirido, em última análise,
implicaria o enriquecimento ilícito das rés, o que não se afigura admissível.

Quanto ao ponto, vale destacar que o dano material decorrente do atraso na
entrega de imóvel residencial pode ser classificado como dano emergente ou lucros
cessantes, sendo ambos duas faces da mesma moeda.
Com efeito, o dano, seja em qual dessas rubricas for classificado, será o
mesmo: a privação da fruição do imóvel. Se foi determinado o pagamento dos gastos
com moradia em razão da indisponibilidade do imóvel prometido, não há falar-se em
eventuais lucros que deixou de auferir, pois o bem estaria lhe servindo de moradia.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS
DESPENDIDOS
PARA
MORADIA.
DANOS
EMERGENTES.
CONCESSÃO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
1. O dano material decorrente do atraso na entrega de imóvel residencial
pode ser classificado como dano emergente ou lucros cessantes, sendo
ambos as duas faces da mesma moeda. O dano, seja em qual dessas
(...)
rubricas for classificado, será o mesmo: a privação da fruição do imóvel.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgRg no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 795.125/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/11/2018,
19/11/2018.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE
IMOBILIÁRIA. DANOS MORAIS. MORA POR PERÍODO EXPRESSIVO.
AUSÊNCIA. LUCROS CESSANTES. PRIVAÇÃO DA FRUIÇÃO DO BEM.
CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. DESPESAS DE LOCAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel
não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a
comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão
extrapatrimonial. Caso concreto no qual não foi apontado outro fato excepcional,
além do atraso na entrega do imóvel por 5 (cinco) meses após o prazo de
tolerância.
2. "A concessão de indenização pelos danos emergentes decorrentes da
demora na entrega do imóvel, com o pagamento dos gastos de moradia
despendidos pelo autor no período da mora, exclui a possibilidade de
percepção de lucros cessantes pelo mesmo fato, pois o bem estaria lhe
servindo de moradia" (AgInt no AgRg no
Relatora
AREsp 795.125/RJ,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2018,
DJe de
.
19/11/2018)
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54729302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:16
Código de Controle do Documento: c6ee82c0-e651-4609-b630-9364874e4784

(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.009.633/RJ,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
22/9/2023.

Ademais, vale destacar que esta Corte Superior já proferiu entendimento no
sentido de que o prejuízo do comprador é presumido no caso de atraso na entrega de
imóvel, inclusive no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. Esse entendimento
foi proferido no Tema Repetitivo 996. Confira-se, a propósito, a tese firmada:

As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do
em contrato de
CPC/2015,
promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha
Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as
seguintes: (...)
1.2) o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e
venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o
, na forma de valor locatício,
adquirente pela privação injusta do uso do bem
que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de
mercado, correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para
fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da
posse direta da unidade autônoma já regularizada. (...)

Na hipótese dos autos, verifica-se que a fundamentação exarada no
acórdão estadual, em verdade, se deu com base na impossibilidade de a parte
agravada usufruir do imóvel. Nesse sentido, muito embora se alegue a impossibilidade
de o imóvel ser objeto de locação, é certo que a parte agravada poderia usufruir dele
para a própria moradia, deixando de pagar aluguel. Por essa razão, entendeu-se
cabível a indenização a título de lucros cessantes.
Ao assim decidir, verifica-se que o Tribunal julgou em conformidade com a
orientação adotada por esta Corte, razão pela qual o acórdão deve ser mantido.
Assim, ainda que o imóvel no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida
não possa ser objeto de locação, não se olvida que se admite que a injusta privação do
bem enseja dano material indenizável consistente na injusta privação de uso do bem.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:16
Código de Controle do Documento: c6ee82c0-e651-4609-b630-9364874e4784

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.957.542 / SP
Número Registro: 2025/0208201-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10043701320228260526
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS : VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
AGRAVADO
: EDSON RODRIGO FERREIRA SOARES
ADVOGADOS : IVAN MARCEL GABETTA DOS SANTOS - SP363573
VIVIANE DE CASTRO OLIVEIRA - SP439959
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS : VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
AGRAVADO
: EDSON RODRIGO FERREIRA SOARES
ADVOGADOS : IVAN MARCEL GABETTA DOS SANTOS - SP363573
VIVIANE DE CASTRO OLIVEIRA - SP439959
TERMO
Documento eletrônico VDA55078482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:42
Código de Controle do Documento: 20eee27d-3e64-4493-bf69-da1db44d90c8

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:42
Código de Controle do Documento: 20eee27d-3e64-4493-bf69-da1db44d90c8